Tribunal: TCU
Processo: 005.822/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2154/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.822/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Lúcia de Souza Véspoli (CPF XXX.075.706-XX); Luciano de Souza Véspoli (CPF XXX.296.246-XX); Maria Helena de Miranda Bortolus (CPF XXX.875.196-XX); Sônia Bertola Cantarutti (CPF XXX.290.036-XX) e Teresinha da Silva Couto (CPF XXX.768.056-XX). 1.2. Entidade: Escola Agrotécnica Federal de Barbacena - EAFB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.